Tribunal: TJBA
Processo: 8027812-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027812-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: Município de Boa Vista do Tupim Advogado(s): DANILO BRITO DE CASTRO DOURADO, HARRISON FERREIRA LEITE AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros Advogado(s):MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM/BA contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de anulação dos atos processuais por suposto vício na intimação da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação da Fazenda Pública realizada por meio do sistema de processo eletrônico (PJe) cumpre o requisito da intimação pessoal previsto na legislação processual. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser efetivada por carga, remessa ou meio eletrônico. 4. A intimação realizada pelo portal eletrônico do Judiciário é direcionada ao representante judicial cadastrado, garantindo a ciência inequívoca do ato e o acesso à íntegra dos autos, o que a qualifica como modalidade de intimação pessoal. 5. O procedimento eletrônico distingue-se da publicação em diário oficial, que possui caráter geral e impessoal, e atende plenamente à finalidade da norma, promovendo celeridade e eficiência processual. 6. No caso, o município agravante foi devidamente intimado pelo sistema PJe, mas deixou transcorrer o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, não podendo arguir a nulidade a que deu causa com sua inércia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "A intimação da Fazenda Pública realizada por meio do portal eletrônico do Judiciário (PJe) é considerada pessoal para todos os efeitos legais, em conformidade com o Código de Processo Civil, não havendo nulidade no ato se o procedimento garantir a ciência inequívoca do representante judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 183, § 1º; art. 535. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80004304520178050019, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 07/02/2024; TJ-BA, Apelação 80007200220178050200, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 24/07/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8027812-89.2025.8.05.0000, em que é agravante MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM e agravado(s) BANCO VOTORANTIM S.A. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.